Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716492-50.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL ACLECIO ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DA DPDF. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA CASA DO RÉU. NATUREZA PERMANENTE DO TIPO PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR INCURSO NO ART. 16, PARÁGRAFO 1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE EXAME DA ARMA DE FOGO INCONCLUSIVO QUANTO À ADULTERAÇÃO, RASPAGEM OU SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante, por violação de domicílio, porquanto o crime previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 tem natureza permanente e é de mera conduta e de perigo abstrato. Com efeito, a simples conduta de manter, sob guarda, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de residência, configura a prática do ilícito e autoriza a prisão em flagrante, bem ainda a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de irregularidade no flagrante, por violação de domicílio, quando se observa que o ingresso dos policiais na residência do réu foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o ele cometendo delitos. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm relevante valor probatório, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborados pelo conjunto probatório e quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 4. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03 quando o laudo de exame de arma de fogo não atesta, com precisão e certeza, a ilegibilidade do sinal identificador por ação intencional humana. À evidência, numeração ilegível em virtude de desgaste natural é diferente de numeração "raspada", "suprimida" ou "adulterada", sob pena de responsabilização penal objetiva. 5. Recursos conhecidos e desprovidos; preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso II, do CPP, aduzindo serem nulas as provas dos autos, em virtude de a busca domiciliar ter sido realizada sem mandado judicial e sem a autorização do recorrente para a entrada dos policiais em seu domicílio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, acerca prova obtida por meio ilícito em virtude da suposta violação do domicílio do recorrente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, ainda que os policiais, de fato, não tenham apresentado mandado de busca e apreensão, que, em regra, é exigido para tais circunstâncias, não se pode olvidar que ao réu GABRIEL é imputado na peça acusatória o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no Estatuto do Desarmamento, delito este de natureza permanente, o que significa dizer que o estado de flagrância deste se protrai no tempo. Logo, não há falar-se em qualquer nulidade, pois, estavam os policiais respaldados pela exceção descrita na norma constitucional inserta no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal” (ID Num. 46381954 - Pág. 6); “repise-se, por se tratar de crime permanente, a conduta do apelante (posse irregular de arma de fogo), caracterizava situação flagrancial, verificada tanto pela observação prévia dos policiais quando do manuseio de arma de fogo pelo apelante, quanto em razão de duas denúncias anônimas recebidas - disparo de arma de fogo e violência doméstica (briga de casal)” (ID Num. 46381954 - Pág. 6); “desse modo, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime permanente” (ID Num. 46381954 - Pág. 7). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece subir o apelo extraordinário quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, rever a decisão colegiada no sentido de que “assim, conforme consta das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais agiram dentro dos limites da lei e do art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, não havendo nulidade a ser sanada” (ID Num. 46381954 - Pág. 7) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017